Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DECISÃO QUE FIXA MEDIDA PROTETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO PARA A MULHER.
1. As medidas protetivas de urgência consistem em um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco.
2. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, mormente quando congruente, segura e sem provas em sentido contrário.
3. Reclamação Criminal julgada improcedente.